Tribunal: TJDFT
Processo: 0715995-14.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715995-14.2022.8.07.0020 APELANTE: MARIA VANDERLITA SANTOS NEIVA APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ITALIA DESPACHO Nada a prover, liminarmente, quanto à petição de ID n° 48544587. No caso, somente se legitima o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de Apelação quando a Sentença recorrida se enquadra nas exceções em que o recurso - via do qual é devolvida a reexame a matéria impugnada - está provido do efeito meramente devolutivo (CPC, art. 1.012, §§ 1o, 3o e 4o), o que não reflete a hipótese dos autos. Ademais, segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado por meio de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido. Assim, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito recursal. Brasília, 11 de julho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora